Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0738387-08.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pela empresa FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda. contra a r. sentença que denegou a segurança pleiteada. Na decisão Id. 41358969, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, tendo em vista a existência de prejuízo irreparável. Analisando os autos principais, verifico que a Apelação n° 0707040-97.2002.8.07.0018 deixou de ser conhecida, por veicular causa de pedir e pedido que não foram ventilados em primeiro grau de jurisdição, tendo a r. decisão, inclusive, transitado em julgado em 8.3.2023. Assim, dou por prejudicado o pedido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora